Tribunal: TRF3
Processo: 0007377-39.2014.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR No 123/2006. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

1. De acordo com o Boletim de Ocorrência no 1066/2009, em diligência realizada no dia 25/06/2009, policiais civis aprenderam no estabelecimento da apelada 28 maços de cigarro da marca “EIGHT” e 24 maços da marca “MILL”.

2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em seu sítio eletrônico, disponibiliza a relação de marcas de cigarro autorizadas a serem comercializadas no território nacional. Segundo a lista, atualizada até 30/12/2019, a marca EIGHT e a marca MILL não estão ali relacionadas, do que se conclui serem produtos estrangeiros e introduzidos no mercado nacional de forma irregular.

3. O Auto de Infração no 0810900/01697/09, quando afirma que as mercadorias estavam desprovidas de “documentação comprobatória de sua introdução regular no País”, está em perfeita consonância com o rol de marcas de cigarros autorizadas pela ANVISA. E, estando configurada a prática de contrabando e/ou descaminho, correto o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, que excluiu a recorrida do Simples Nacional.

4. A análise da incidência, ou não, do princípio da insignificância, não se mostra relevante para a resolução da presente lide, uma vez que a causa de exclusão tipificada no inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, é “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, e não ser condenado por esses delitos.

5. Tendo em vista a presente

Inteiro teor:
964/1197)

0007377-39.2014.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS ESTRANGEIROS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

1. De acordo com o Boletim de Ocorrência no 1066/2009, em diligência realizada no dia 25/06/2009, policiais civis aprenderam no estabelecimento da apelada 28 maços de cigarro da marca “EIGHT” e 24 maços da marca “MILL”.

2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em seu sítio eletrônico, disponibiliza a relação de marcas de cigarro autorizadas a serem comercializadas no território nacional. Segundo a lista, atualizada até 30/12/2019, a marca EIGHT e a marca MILL não estão ali relacionadas, do que se conclui serem produtos estrangeiros e introduzidos no mercado nacional de forma irregular.

3. O Auto de Infração no 0810900/01697/09, quando afirma que as mercadorias estavam desprovidas de “documentação comprobatória de sua introdução regular no País”, está em perfeita consonância com o rol de marcas de cigarros autorizadas pela ANVISA. E, estando configurada a prática de contrabando e/ou descaminho, correto o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, que excluiu a recorrida do Simples Nacional.

4. A análise da incidência, ou não, do princípio da insignificância, não se mostra relevante para a resolução da presente lide, uma vez que a causa de exclusão tipificada no inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, é “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, e não ser condenado por esses delitos.

5. Tendo em vista a presente decisão, cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

6. In casu, em que pesem as peculiaridades do caso em concreto, e sempre respeitando o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado, a natureza e a importância da causa, verifica-se que a solução da lide não envolveu qualquer complexidade. Assim, os valores devem ser fixados em R$ 1.000,00, devidamente atualizados, aplicando-se a regra prevista no § 4o, do art. 20, do CPC/1973.

7. Apelação da União provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007377-39.2014.4.03.6102

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ATAIDE MANOEL DE OLIVEIRA - EPP

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP80833-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007377-39.2014.4.03.6102

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ATAIDE MANOEL DE OLIVEIRA - EPP

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP80833-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação de rito ordinário, ajuizada por ATAÍDE MANOEL DE OLIVEIRA – EPP, em que se pleiteou a anulação do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 23, de 16/05/2012, que a excluiu do Simples Nacional, com efeitos desde 01/06/1999.

Alega a autora, em breve síntese, que: tem como atividade econômica principal o exercício de padaria e confeitaria com predominância de revenda, atuando no mercado em questão há mais de vinte anos; aderiu ao Simples Nacional para fomentar sua atividade; foi excluída do programa com fundamento no art. 29, VII, da Lei Complementar no 123/06 (“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”), conforme Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n no 23, de 16/05/2012, contado a partir de 01/06/2009; o suporte probatório da conduta foi tão somente o Boletim e Ocorrência no 1066/2009; sequer houve indiciamento por suposta prática de crimes de contrabando ou de descaminho; ainda que o Fisco pudesse se imiscuir no juízo de ocorrência de fato criminoso, foram aprendidos 52 (cinquenta e dois) maços de cigarro, com valor total estimado de R$ 26,00, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância; é inviável a comercialização dos produtos apreendidos, o que correspondem a dois pacotes de cigarros.

Na sentença, o r. Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a União a arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto de lançamento de fls. 225, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, corrigidos monetariamente de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

Apela a União, aduzindo, em síntese, que: a autora teve contra si lavrado o auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias n° 0810900/01697/09 (PAF 10813-001.425/2009-71), por ter concorrido com a prática de contrabando ou descaminho, em razão da apreensão de cigarros estrangeiros (52 maços) destinados à comercialização, no interior de seu estabelecimento comercial; a sentença é nula quando afirma que não há prova da origem estrangeira dos cigarros, por ausência de laudo nesse sentido; há contradição na sentença quando esta afirma que não há provas de que os cigarros estavam à exposição para comercialização ao passo que a apelada afirma que, considerando a quantidade "ínfima", não seria plausível que os cigarros estivessem à exposição para venda; de acordo com o boletim de ocorrência, as mercadorias estavam expostas; no ato de apreensão, ninguém se intitulou proprietário dos cigarros; a sentença recorrida alude ao fato de que, em depoimento, os policiais que efetuaram a apreensão teriam dito que "os cigarros se encontravam embaixo de um balcão". Contudo, revendo o depoimento, não é possível visualizar, claramente, que os policiais tenham feito aquela afirmação; o art. 29, VII, da Lei Complementar no 123/2006, não fixa nenhum tipo de valor de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, de modo que não incide o princípio da insignificância; não seria possível a condenação da União em honorários advocatícios com base no lançamento, mas sim sobre o valor da causa

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007377-39.2014.4.03.6102

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ATAIDE MANOEL DE OLIVEIRA - EPP

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP80833-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Assiste razão à apelante, devendo a r. sentença ser reformada.

Em caso idêntico ao aqui analisado, o Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Muta, nos autos da Apelação Cível no 0004571-53.2013.4.03.6106, assim se manifestou monocraticamente:

Consta dos autos cópia do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (f. 31/35), em que se relatou a apreensão de 20 maços de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados de documentos fiscais, em estabelecimento comercial da apelante, "em poder de João Valdir Balsarini", sócio proprietário da empresa, nos termos do contrato social colacionado aos autos (f. 19/23). O evento serviu de supedâneo à lavratura de representação para exclusão do contribuinte do SIMPLES, em que assim se caracterizou o ilícito (f. 64 vo):

"Os policiais da DISE - Delegacia Seccional de Polícia Civil de S; José do Rio Preto compareceram no estabelecimento comercial Mini Mercado N. S. Ap. Potirendaba Ltda. ME, ode encontraram no seu interior mercadorias de procedência estrangeira, sem prova de introdução regular no país, portanto, em desacordo com a legislação vigente configurando, em tese crime de contrabando/descaminho".

Em que pesem os argumentos expendidos em apelo, o acervo probatório destes autos não permite desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo - no caso, o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal. Neste sentido, ainda com mais razão incide, na espécie, o artigo 333, I do Código de Processo Civil:

"Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

(...)"

Com efeito, há verossimilhança na descrição da conduta imputada à autora pelas autoridades fazendárias. De fato, a quantidade de maços de cigarro apreendida - cuja inexistência de documento fiscal permaneceu inconteste nestes autos - se revela passível de comercialização, de modo que, neste tocante, a alegação, isolada de demais elementos de prova, de que nunca se vendeu cigarros no estabelecimento comercial não se reveste da inegabilidade necessária à elisão do ato administrativo; tampouco, assim, a circunstância de que o sócio proprietário envolvido nos fatos é consumidor da mercadoria apreendida. Contudo, nem por isso há que se dizer que se está a imputar punição à empresa por fato de terceiro, como sustentado.

Ademais, manifestamente infundada a articulação do princípio da insignificância para desconstituir revogação de benefício, como é o regime de tributação pelo sistema simplificado, do qual foi a autora excluída.

Em primeiro lugar, porque o princípio da insignificância é, por excelência, regente da aferição fática pelo prisma penal, via de regra alheio ao sistema principiológico administrativo, que possui estrutura e lógica diversa. Assim, é mandamento intimamente vinculado à natureza de ultima ratio que reveste o Direito Penal, restando incompatível, no mais das vezes, com a natureza vinculada da atividade administrativa.

Em segundo lugar, porque a hipotética incidência do princípio da insignificância de maneira nenhuma desconfigura a conduta praticada, apenas inibindo a penalização consequente, segundo juízo casuístico da reprovabilidade da conduta do infrator. Por decorrência lógica, não pode ser oponível a dispositivo que elenca pressuposto negativo, de aferição continuada, para manutenção de benefício tributário, como é o caso do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006, que determina a exclusão da empresa do SIMPLES de ofício, diante da mera caracterização de quaisquer dos atos que lista, independentemente de qualquer sopesamento quanto aos elementos factuais da conduta. Em sentido semelhante, não se confunde a vedação legal à inscrição em dívida ativa em valor irrisório, na forma da Lei 10.522/2002, com a impunibilidade irrestrita do contribuinte diante da prática de infração tributária.

E mais, ainda que fosse cabível análise das circunstâncias de fato da infração apurada pelas autoridades administrativas, há que se notar que, ao contrário do que afirmado, não há que se falar em baixa reprovabilidade diante da comercialização sem controle fiscal e administrativo de produto nocivo, como é o cigarro. Trata-se, para além do dano ao Erário Público, de questão de saúde pública e relevante interesse social. Neste tocante, consolidada a jurisprudência quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância à conduta de descaminho de cigarros, mesmo no âmbito penal, a atestar o esposado acima:

HC 100367, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 08/09/2011: "PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (ART. 334, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. DELITO NÃO PURAMENTE FISCAL. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJ de 24/4/2009) 2. O princípio da insignificância não se aplica quando se trata de paciente reincidente, porquanto não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento lesivo. Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 23/11/2010; HC 103359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ 6/8/2010. 3. In casu, encontra-se em curso na Justiça Federal quatro processos-crime em desfavor da paciente, sendo certo que a mesma é reincidente, posto condenada em outra ação penal por fatos análogos. 4. Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de impostos, há não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho. 5. In casu, muito embora também haja sonegação de tributos com o ingresso de cigarros, trata-se de mercadoria sobre a qual incide proibição relativa, presentes as restrições dos órgãos de saúde nacionais. 6. A insignificância da conduta em razão de o valor do tributo sonegado ser inferior a R$ 10.000,00 (art. 20 da Lei no 10.522/2002) não se aplica ao presente caso, posto não tratar-se de delito puramente fiscal. 7. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem. 8. Ordem denegada."

APELAÇÃO CRIMINAL no 0002209-94.2012.4.01.3802/MG, Rel. Des. Fed. OLINDO MENEZES, eDJF1 de 02/06/2015: "PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA DA PENA. 1. O princípio da insignificância não deve, em princípio, ser aplicado ao contrabando de cigarros. "Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de impostos, há não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho." (STF - HC no 100.367). 2. O Superior Tribunal de Justiça "tem entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de não-culpabilidade, constitucionalmente garantido, não podem ser considerados, para caracterização de maus antecedentes ou de reincidência, inquéritos policiais ou ações penais sem certificação de trânsito em julgado." (HC 131.258/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, unânime, DJe de 09/11/2009). 3. Apelações não providas."

Desta forma, não se verifica desproporcionalidade ou abusividade na penalização aplicada ao contribuinte pela sua exclusão do SIMPLES. É de se ressaltar, por fim, que, evidentemente, diante da autonomia das instâncias penais e administrativas, não tem a autoridade tributária competência para instaurar inquérito policial, de modo que despropositada a alegação da apelante neste sentido. Em verdade, patente a contradição em se argumentar, subsidiária e simultaneamente, pela aplicação do princípio da insignificância quanto à empresa e a condução de investigação criminal contra seu sócio proprietário, em confusão às responsabilidades legais e personalidades jurídicas respectivas.

Ante o exposto, com esteio no artigo 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento à apelação.

O entendimento acima explicitado deve ser adotado também neste caso concreto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 1066/2009, em diligência realizada no dia 25/06/2009, policiais civis aprenderam no estabelecimento da apelada 28 maços de cigarro da marca “EIGHT” e 24 maços da marca “MILL”. O histórico foi assim narrado (ID Num. 90236016 - Pág. 40):

Policiais Civis após denúncia da ABCF- Associação Brasileira de Combate a Falsificação, efetuaram diligencias e lograram em apreender no estabelecimento acima mencionado os objetos acima descritos, os quais estavam expostos para comercialização. Os objetos foram apreendidos em auto próprio.

Encaminhado o Boletim de Ocorrência ao Fisco, foi lavrado o Auto de Infração no 0810900/01697/09, tendo a apelada sido autuada nos seguintes termos (ID Num. 90236016 - Pág. 35):

Apreensão de cigarros, ou charutos ou fumo de procedência estrangeira por encontrar-se desprovida de documentação comprobatória de sua introdução regular no País.

Cigarros estrangeiros encaminhados a esta Delegacia da Receita Federal pela Delegacia de Polícia de Monte Alto - SP, por meio do Oficio no 1140/2009, de 4.08.09, o qual encaminhou também boletim de ocorrência (BO) e auto de exibição e apreensão, todos com cópia em anexo.

Posteriormente, sobreveio o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, excluindo a apelada do “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, com eficácia a partir de 01/06/2009 (Num. 90236016 - Pág. 63).

O fundamento jurídico utilizado para excluir a recorrida do Simples foi o inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

(...)

VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

A materialidade da conduta imputada à apelada está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID Num. 90236016 - Pág. 41) que acompanhou o Boletim de Ocorrência no 1066/2009.

Também não há dúvidas quanto à autoria, uma vez que os cigarros foram apreendidos no interior do estabelecimento empresarial da recorrida.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em seu sítio eletrônico, disponibiliza a relação de marcas de cigarro autorizadas a serem comercializadas no território nacional (http://portal.anvisa.gov.br/tabaco/consulta-a-registro).

Segundo a lista, atualizada até 30/12/2019, a marca EIGHT e a marca MILL não estão ali relacionadas, do que se conclui serem produtos estrangeiros e introduzidos no mercado nacional de forma irregular.

Logo, o Auto de Infração no 0810900/01697/09, quando afirma que as mercadorias estavam desprovidas de “documentação comprobatória de sua introdução regular no País”, está em perfeita consonância com o rol de marcas de cigarros autorizadas pela ANVISA. E, estando configurada a prática de contrabando e/ou descaminho, correto o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, que excluiu a recorrida do Simples Nacional.

Saliente-se que a exclusão da apelada em nada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme consta do caput do art. 1o da Lei Complementar no 123/2006, o Simples Nacional é um sistema de tributação que confere “tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

A adesão ao regime simplificado é uma faculdade concedida ao contribuinte, cabendo a ele decidir pela conveniência ou não do seu ingresso. No entanto, ao aderir, o contribuinte deve cumprir as obrigações descritas lei, bem como não praticar as condutas tipificadas como ensejadoras de sua exclusão.

A análise da incidência, ou não, do princípio da insignificância, não se mostra relevante para a resolução da presente lide, uma vez que a causa de exclusão tipificada no inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, é “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, e não ser condenado por esses delitos.

Tal esclarecimento se mostra necessário, considerando a orientação pacificada do C. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias do Ministério da Fazenda nos 75 e 130, ambas: v.g. STF, HC 137595 AgR, 1a Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 07/05/2018; STF, HC 155347/PR, 2a Turma, Rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 17/4/2018; STJ, REsp 1688878-SP, 3a Seção. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo).

Ora, caso a exclusão do Simples Nacional estivesse vinculada à condenação do empresário pelos delitos de contrabando ou descaminho, estar-se-ia concedendo uma autorização para comercializar quaisquer produtos em território nacional, desde que cumprido o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que claramente não se mostra razoável.

Tendo em vista a presente decisão, cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao arbitramento da verba honorária, impõe-se ao julgador ponderação que lhe permita concluir o quantum que melhor refletirá a atividade do causídico na defesa dos interesses da parte, considerando-se não apenas o tempo despendido com a causa, mas também as particularidades a ela inerentes.

In casu, em que pesem as peculiaridades do caso em concreto, e sempre respeitando o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado, a natureza e a importância da causa, verifica-se que a solução da lide não envolveu qualquer complexidade.

Assim, os valores devem ser fixados em R$ 1.000,00, devidamente atualizados, aplicando-se a regra prevista no § 4o, do art. 20, do CPC/1973.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS ESTRANGEIROS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

1. De acordo com o Boletim de Ocorrência no 1066/2009, em diligência realizada no dia 25/06/2009, policiais civis aprenderam no estabelecimento da apelada 28 maços de cigarro da marca “EIGHT” e 24 maços da marca “MILL”.

2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em seu sítio eletrônico, disponibiliza a relação de marcas de cigarro autorizadas a serem comercializadas no território nacional. Segundo a lista, atualizada até 30/12/2019, a marca EIGHT e a marca MILL não estão ali relacionadas, do que se conclui serem produtos estrangeiros e introduzidos no mercado nacional de forma irregular.

3. O Auto de Infração no 0810900/01697/09, quando afirma que as mercadorias estavam desprovidas de “documentação comprobatória de sua introdução regular no País”, está em perfeita consonância com o rol de marcas de cigarros autorizadas pela ANVISA. E, estando configurada a prática de contrabando e/ou descaminho, correto o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, que excluiu a recorrida do Simples Nacional.

4. A análise da incidência, ou não, do princípio da insignificância, não se mostra relevante para a resolução da presente lide, uma vez que a causa de exclusão tipificada no inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, é “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, e não ser condenado por esses delitos.

5. Tendo em vista a presente decisão, cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

6. In casu, em que pesem as peculiaridades do caso em concreto, e sempre respeitando o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado, a natureza e a importância da causa, verifica-se que a solução da lide não envolveu qualquer complexidade. Assim, os valores devem ser fixados em R$ 1.000,00, devidamente atualizados, aplicando-se a regra prevista no § 4o, do art. 20, do CPC/1973.

7. Apelação da União provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.